Tribunal: STF
Processo: RHC 228638
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 53):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REEXAME DE PROVAS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Juízo das Execuções, motivadamente, reconheceu a desobediência a normas sanitárias da unidade penal, as quais visavam impedir o contágio e a disseminação da Covid-19 no momento crítico da pandemia do Brasil, antes do início das vacinações. Ao que consta, o apenado foi visualizado e advertido por funcionários, e teve sua matrícula anotada porque haveria retirado a máscara, de uso obrigatório, e realizado contato físico com sua visita, mesmo ciente da proibição formalizada na Resolução SAP n. 183/2020. 2. Apurou-se a falta grave prevista no art. 50, VI, c/c o art. 39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal, conforme oitivas realizadas nos autos do procedimento administrativo, homologado em Juízo. Nesse contexto fático, não há falar em absolvição por falta de provas, ou em desclassificação da conduta, pois não caracterizado apenas um comportamento inconveniente. 3. A análise das teses defensivas não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, no caso, de incursão na seara fático-probatória. 4. É vedado, em regimental, ampliar as questões veiculadas na impetração, para incluir pedido e causa de pedir que não foram anteriormente suscitadas ou analisadas na decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido. 



    Busca o recorrente, em suma, a absolvição da falta grave, registrada em sua execução penal por descumprimento às cautelas de contenção à COVID-1 no sistema prisional - adotadas na Resolução SAP n. 183/2020 -, sob o argumento de que, além de ausente justa causa para imposição da penalidade, ausente fundamentação idônea a lastrear medida tão gravosa.



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso ordinário não comporta o conhecimento da pretensão veiculada.



    Com efeito, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 207.695-AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 04.04.2022). No mesmo sentido: HC 216525, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 31.08.2022; RHC 211926, Primeira Turma, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.03.2022.



    Nessa quadra, consoante o voto condutor do acórdão vergastado, a penalidade foi aplicada ao recorrente, porquanto descumpridas normas sanitárias da unidade penal que “visavam impedir o contágio e a disseminação da Covid-19 no momento crítico da pandemia do Brasil, antes do início das vacinações”, havendo sido registrado pelas instâncias ordinárias que, “mesmo ciente da proibição formalizada na Resolução SAP n. 183/ 2020”, “o apenado foi visualizado e advertido por funcionários, e teve sua matrícula anotada porque haveria retirado a máscara, de uso obrigatório, e realizado contato físico com sua visita”. 



    No ponto, aliás, consignado que “[a] teor dos autos, funcionários chegaram a advertir o preso de que, caso continuasse com a recusa, teria sua matrícula anotada, mas o sentenciado persistiu na desobediência” (fl. 230).



    Mais detalhadamente, ponderou a Corte Superior que (eDOC 10):



    A teor da decisão do Juiz da VEC: 



    a) "conforme oitivas realizadas nos autos do procedimento administrativo, restou clara a prática da falta pelo reeducando, comprovando-se materialidade e autoria, visto que os depoimentos dos servidores evidenciam que o sentenciado praticou ato de desobediência durante a realização de visita, uma vez que não observou as normas de segurança estabelecidas para se evitar a disseminação da pandemia da COVID-19 no estabelecimento prisional, agindo com indisciplina em relação às regras recebidas quando de sua inclusão no sistema penitenciário"; 



    b) "as declarações dos funcionários da unidade merecem credibilidade, não havendo indicação de motivos para que incriminassem falsamente o faltante" (fl. 277). 



    O Tribunal consignou que: "durante período de visitação, foi observado que o sentenciado e sua visita não respeitaram as normas de visitação, conforme Resolução da SAP 183/ 2020, a qual trata de distanciamento, bem como sobre a proibição de contatos físicos entre presos e suas visitas" (fl. 376)



    [...]



    A recusa em cumprir comandos que visavam prevenir e controlar a disseminação da Covid-19 na unidade penal não pode ser considerada como de menor importância, pois relacionada à proteção da saúde e da vida dos presos, em período crítico da pandemia. 



    3. Dessarte, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, inexistindo flagrante constrangimento ilegal no ato inquinado coator, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



     



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente